Tribunal: STF
Processo: RE 984898
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de renda mensal inicial de benefícios. Efeitos da rejeição da MP nº 242/05 pelo Senado Federal. Análise de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A apreciação da revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários concedidos no período de vigência da MP nº 242/05, posteriormente rejeitada pelo Senado Federal, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.